Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738064-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANDRE CARDOZO DE JESUS IMPETRANTE: VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA em favor de MARCOS ANDRE CARDOZO DE JESUS, indiciado pela autoridade policial como incurso na pena do Art. 180 §3o CP, tendo sido apontada como autoridade coatora o d. Juiz do JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. A Defesa sustenta que não há materialidade ou indício mínimo de autoria quanto ao delito imputado. Alega que para que a ação penal seja deflagrada, a acusação necessita apresentar provas capazes de apontar os indícios de autoria e materialidade, além da constatação da ocorrência de infração penal, não podendo uma denúncia ser baseada apenas na palavra da vítima, outrossim que o próprio membro do parquet afirma não haver o dolo na conduta do investigado. Aponta que dos autos percebe-se claramente que o acusado não concorreu para o delito tipificado no art. 180 §3o do CP, tendo em vista não ter demostrado o dolo que é conduta tipificada neste crime. Conclui que o conjunto probatório é insuficiente e prejudicado para denunciar o acusado, devendo ser rejeitada por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III do CPP. Argumenta que a ilegalidade do constrangimento a que corre o risco o paciente de ser submetido, está a reclamar a possibilidade da concessão do pedido exposto em caráter liminar. Com esses argumentos, em resumo, requer que seja processada a presente ação, julgando-se procedente o pedido para: a) conceder a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, “determinando decretada a anulação do recebimento da peça acusatória e trancamento a ação penal no 0707538-95.2023.8.07.0007 pelos fatos narrados acima e em razão da visível nulidade por falta de condição para a ação penal, ou seja, indícios de materialidade, nos moldes do art. 414, do Código de Processo Penal ensejando a impronuncia”; em face de MARCOS ANDRE CARDOZO DE JESUS; e b) conhecer o pedido de habeas corpus, para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na presente hipótese, requer o impetrante a anulação do recebimento da peça acusatória e o trancamento da ação penal no 0707538-95.2023.8.07.0007 em razão de nulidade evidenciada por falta de condição para a ação penal, ou seja, indícios de materialidade. Entretanto, em consulta aos autos principais, verifica-se que o ponto ainda não foi objeto de deliberação na origem, pois não foi proferida a referida decisão de recebimento da peça acusatória ou acerca de trancamento do inquérito policial. De fato, não houve sequer a apresentação de denúncia por parte do órgão ministerial. De mais a mais, não tendo as alegações expostas no presente writ ainda sido analisadas na origem, não cabe a esta Corte analisar a matéria, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. MÉRITO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. NÃO EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar o trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 2. Em que pese a não juntada de determinadas provas requeridas pelo paciente, se a denúncia se lastreia em outras provas carreadas aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, não se verifica ato ilegal capaz de ensejar ausência de justa causa para a denúncia. 3. Ademais, não havendo manifestação sobre os pedidos de juntada de prova perante o juízo da causa, não é possível a apreciação do tema em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1694764, 07109444820238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, como o presente writ não passa pelo crivo mínimo de admissibilidade, já que questiona como ilegal ato que sequer foi proferido na origem, o reconhecimento de sua inadmissibilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, posto que manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora